Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-05.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000698-05.2019.8.11.0078
Recorrente: Camberg Peças Agrícolas Ltda. - ME
Recorrido: Erai Maggi Scheffer
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Camberg Peças Agrícolas Ltda. - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93266995):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO FENERATÍCIO – JUROS REMUNERATORIOS LIMITADOS AO DOBRO DA TAXA LEGAL – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – MORA CARACTERIZADA NO CASO – ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DEVIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA DEVEDORA DESPROVIDO – RECURSO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE.
1 - O mútuo feneratício é modalidade de contratação unilateral onerosa em que o bem mutuado é o dinheiro e o mutuário é obrigado a pagar juros, como determina o artigo 591 do Código Civil.
2 - A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda, expressamente, a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal que, na época do negócio jurídico entabulado (27/06/2017), era de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), correspondendo o dobro, então, a 2% mensal e 24% anual, capitalizados anualmente, o que foi observado no caso dos autos.
3 - Na espécie, os encargos da inadimplência previstos no contrato feneratício devem incidir sobre o valor principal desde o vencimento da dívida até a completa quitação, não sendo o caso de substituição dos consectários após a propositura da Execução.
4 - Dentre os 04 (quatro) pedidos formulados, a devedora obteve êxito apenas em um deles, que foi a redução do percentual da Cláusula Penal, ficando vencida nos demais requerimentos, o que justifica a redistribuição do ônus da sucumbência em 25% para o credor e 75% para a devedora”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000698-05.2019.8.11.0078, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 16/06/2021, p. 14/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97233950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de à apelação proposta por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos dos embargos à execução ajuizados por Camberg Peças Agrícolas Ltda. - ME, que manteve a taxa dos juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 18% ao ano, previstos no contrato particular de empréstimo, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, além de declarar a abusividade da capitalização mensal, permitindo a periodicidade anual; todavia, manteve inalterado os efeitos da mora.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso interposto por Eraí Maggi Scheffer, para alterar o ônus da sucumbência em 25% para o credor e 75% para a devedora (id 93266995 - Pág. 13).
A parte recorrente alega violação artigo 1o do Decreto n. 22.626/1933, ao argumento de que “no contrato em análise, a cobrança inicial era de 1.5% a.m, contudo, com a duplicidade de cálculo de juros estão sendo cobrando 7% a mais, ou seja 2.5% a.m., o que contraria tanto o próprio contrato que previa a cobrança de 1.5% a.m tanto o disposto no Art. 1o da lei de usura que somente permite o máximo de 2% a.m”.
Recurso tempestivo (id 102049452) e preparado (id 102004460).
Contrarrazões no id 102889489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão das Súmula 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o reexame de fatos e provas, nem a interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega que “no contrato em análise, a cobrança inicial era de 1.5% a.m, contudo, com a duplicidade de cálculo de juros estão sendo cobrando 7% a mais, ou seja 2.5% a.m., o que contraria tanto o próprio contrato que previa a cobrança de 1.5% a.m tanto o disposto no Art. 1o da lei de usura que somente permite o máximo de 2% a.m.”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano se revelou justo, o qual deverá ser capitalizado anualmente, já que o Embargante não questionou este ponto da sentença. Portanto, tendo em vista que não houve abusividade cometida pelo credor, permanecem hígidos os efeitos da mora”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a incidência dos juros remuneratórios no percentual de 1,5% a.a., é necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios à luz do caso concreto. Conclusão da Corte a quo, quanto à ausência de excesso manifesto na taxa de juros, insuscetível de reexame, em sede recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1029131/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.